Tribunal: TJBA
Processo: 8046758-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046758-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE MACEDO SOUZA Advogado(s): CIRO GARZEDIN GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária de obrigação de pagar quantia certa ajuizada em face do Estado da Bahia, declinou da competência para o foro do domicílio da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo declinar de ofício a competência territorial, quando a autora, em demanda proposta contra o Estado, opta validamente pelo foro da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC confere ao autor a faculdade de escolher, nas ações em que o Estado figure como réu, entre o foro de seu domicílio, o do fato ou ato que originou a demanda, o da situação da coisa ou a capital do ente federado. 4. A opção da autora pelo foro da capital do Estado da Bahia revela-se legítima e compatível com a finalidade da norma processual, que busca facilitar o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nas ações ajuizadas contra o Estado, é legítima a opção do autor pelo foro da capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.” ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; art. 64. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8047295-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 30.08.2022; TJBA, Conflito de Competência nº 8078962-48.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, pub. 02.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046758-12.2025.8.05.0000, figurando como agravante MARIA JOSE MACEDO SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.